Tribunal: STF
Processo: HC 260348
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.  MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO A ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 102, INC. I, ALS. “D” E “I”, DA CRFB. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.116.247/MG (e-doc. 19, p. 216-222; e-doc. 20, p. 1-10).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 17 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 2.100 dias-multa, ante a prática dos crimes do art. 33, caput (tráfico), e art. 35, caput (associação para o tráfico de drogas) (e-doc. 12, p. 107-132).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de apelação formalizado pela defesa para absolver o paciente da prática do crime de associação para o tráfico, e aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, redimensionando a sanção para 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 250 dias-multa (e-doc. 17, p. 71-88). Recurso especial interposto pelo Ministério Público foi inadmitido na origem (e-doc. 18, p. 114-117). Agravo em recurso especial foi remetido ao STJ.



    4. No STJ, o Ministro Relator conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, para determinar ao Tribunal de Justiça que realizasse nova dosimetria da pena, afastada a minorante do tráfico privilegiado (e-doc. 19, p. 43-55). Ante a ausência de interposição de recursos, a decisão transitou em julgado em 14/12/2022 (e-doc. 19, p. 61).



    5. O Tribunal de Justiça, em cumprimento à citada decisão, condenou o paciente a 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, em 04/07/2023 (e-doc. 19, p. 135-141).



    6. Em 10/12/2024, o Ministro Relator, no AREsp nº 2.116.247/MG, acolheu pedido da defesa e determinou a republicação da decisão, em nome do patrono constituído, reabrindo o prazo para a interposição de recursos (e-doc. 19, p. 169). A defesa, então, protocolou o citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado. A condenação transitou em julgado em 24/03/2025 (e-doc. 20, p. 20), tendo sido protocolado o presente habeas corpus no STJ em 20/08/2025.



    7. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal ante a fixação do regime mais gravoso, sem fundamentação idônea. Alega a ilegalidade da decisão monocrática que determinou o afastamento da redutora, dizendo ter reexaminado fatos e provas, violando o disposto no Verbete nº 7 da Súmula do STJ.



    8. Requer, no âmbito liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, a modificação do regime de cumprimento. Subsidiariamente, o restabelecimento do primeiro acórdão condenatório. 



    É o relatório. 



    Decido.



    9. De início, observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    10. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus, no tocante ao regime de cumprimento, não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato dito coator, a Quinta Turma do STJ manteve a decisão do Ministro Relator, que determinou ao Tribunal de Justiça o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. Apesar de o STJ ter julgado posteriormente o agravo regimental, a decisão anterior foi mantida. Dessa forma, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020;HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Observa-se, ainda, que após o cumprimento da referida decisão, o Tribunal de Justiça condenou o paciente a 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa (e-doc. 19, p. 135-141), constituindo, portanto, novo título condenatório, o que ensejaria novo ato coator do STJ, apto a atrair a competência desta Suprema Corte. 



    12. Ao protocolar diretamente neste Supremo o presente writ, havendo novo título condenatório, reitero, evidencia-se a inadequação desta impetração, em razão da inexistência de ato coator de Tribunal Superior em face dessa nova condenação. A competência desta Suprema Corte para processar e julgar habeas corpus encontra-se definida, taxativamente, no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República. Eis o teor dos preceitos:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



(...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 



(...)



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”



    13. Portanto, conforme a previsão constitucional, não compete a esta Suprema Corte julgar originariamente habeas corpus formalizado em face de decisão de Tribunal de Justiça, a qual deve ser submetida ao Superior Tribunal de Justiça — CRFB, art. 105, inc. I, al. “c” . A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 189.057-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 29/10/2020; grifos nossos).



    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. (...). Precedentes.”



    (HC nº 153.341-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 13/04/2018, p. 26/04/2018; grifos nossos).



    14. De outro lado, observada a incompetência manifesta do Supremo, descabe cogitar a possibilidade de concessão de ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, caput e parágrafo único, do CPP, in verbis: 



    “Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. 



    Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.” (grifos)



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator